Tribunal: STF
Processo: RE 546287
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
Ementa: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO COM OBJETIVO INFRINGENTE. CONHECIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA O MERO SOBRESTAMENTO DO RECURSO.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.